Tribunal: CARF
Processo: 10880.952646/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952646/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.238–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
ARVATO DO BRASIL INDUSTRIA E SERVICOS GRAFICOS,
LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
IPI.
GLOSA.
CRÉDITOS
RESSARCÍVEIS.
PAGAMENTO
EM
DUPLICIDADE. IMPROCEDENTE.
Improcedente o argumento de cobrança em duplicidade do débito de IPI do
período de Janeiro/2008 quando o DARF informado corresponder a débito de
tributo diverso daquele objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
O estabelecimento acima identificado apresentou PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito 35217.78923.200608.1.1.01-9796 para ressarcimento de IPI cujo período de
apuração foi do 1° Trimestre/2008 e solicitou compensação de débitos. Em Despacho
Decisório de 01/02/2013 (fls. 59), número de rastreamento 043260317, foi homologada
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP 26059.05444. 210708.1.3.01-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952646/2012-10
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.238 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.952646/2012-10

7140 e foi informado não haver valor a ser restituído/ressarcido para o pedido de
ressarcimento apresentado no PER/DCOMP 35217.78923.200608.1.1.01-9796.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão:
- da ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal;
- da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado.
O valor do crédito solicitado/utilizado era de R$ 92.461,39 e o valor reconhecido foi de
R$ 34.883,79.
Conforme Termo de Informação Fiscal – TIF:
1. O estabelecimento do contribuinte tem por atividade a impressão de material gráfico,
fotográfico, editorial e de embalagem, a publicação de material científico, cultural e
artístico, assim como a prestação de serviços de gráfica, logística e distribuição. No
período em análise, a composição das receitas operacionais se apresentou da seguinte
maneira:

2. Por outro lado, 11,87% das receitas de produtos referem-se a saídas de produtos
classificados na posição NCM 3702.39.00 (filmes fotográficos) à alíquota de 15% de IPI,
mas que se destinaram à Zona Franca de Manaus e, portanto, com suspensão do tributo.
Além disso, as demais saídas de produtos do estabelecimento referem-se
majoritariamente a livros, jornais, gravuras e outros impressos, incluídas as estampas,
gravuras e fotografias (posições NCM 4911.99.00 e 4911.10.10), etiquetas de papel e
cartão (posição NCM 4812.90.00) com alíquota zero, além de livros, jornais e outros
impressos não tributáveis (NT). Resumidamente tem-se a seguinte composição:

3. Tendo em vista que no período sob análise a operação de industrialização gerou
saídas com alíquota zero do IPI ou NT, sendo que as correspondentes entradas de
insumos referem-se basicamente a papel ou cartão (posição NCM 4802 e 4810)
embalagens de papel (posição NCM 4919) e embalagens de plástico (posição NCM
3923.21.90) - cujas alíquotas do IPI são de 5% e 15%, o contribuinte teve a possibilidade
do acúmulo de créditos básicos de IPI em relação às operações de industrialização no
primeiro trimestre de 2008, pelas quais solicita o ressarcimento.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.238 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.952646/2012-10

(...)
7. Considerando-se o §4° inciso II do artigo 16 da IN SRF 600 de 28/12/2005, o artigo 1°
da IN SRF 700 de 20/03/2007 e o §3° inciso I do artigo 21 da IN RFB 900 de 30/12/2008,
todos com base legal no artigo 11 da lei 9799 de 19 de janeiro de 1999:
• são glosados os créditos de IPI equivalentes à proporção entre as receitas de vendas de
produtos com saída NT e a receita total de produtos saídos do estabelecimento (21,99%),
tendo em vista que créditos correspondentes à saída de produtos NT não são
ressarcíveis, conforme demonstrado abaixo:

• são glosados os créditos de IPI já aproveitados no próprio período, compensados com
os débitos originados de estornos de ressarcimento de créditos de PERDCOMP(S)
anteriores, conforme Livro de Registro do IPI de 2008. Assim sendo têm-se:

• As glosas de crédito básico correspondem à somatória dos créditos já aproveitados e
dos créditos correspondentes às receitas de produtos com saída NT, conforme
demonstração abaixo:

• As glosa total do crédito básico, acima demonstrado, está distribuída conforme tabela
abaixo, adotando-se o critério de glosa dos valores excedentes no mês de janeiro
transferidos para fevereiro:
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO BÁSICO DO IPI (Valores em R$)
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.238 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.952646/2012-10

IV — Do reconhecimento do pedido
1. Em face do exposto, opinamos pelo RECONHECIMENTO PARCIAL do crédito básico
de IPI pleiteado, conforme indicado no "Demonstrativo de Crédito Básico de IPI".
2. Por todo o acima exposto, proponho o encaminhamento da presente Informação Fiscal
ao responsável pelo cadastramento dos resultados obtidos por esta fiscalização para
alimentação dos resultados no Sistema do SCC.
Cientificado do Despacho Decisório em 15/02/2013 (fls. 61), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade acompanhada de documentos em 18/03/2013 (fls. 65/83
documentos às fls. 84/543).
Em sua Manifestação de Inconformidade alega que as glosas pautaram-se em meras
presunções. Que o Fiscal segregou as receitas auferidas e, restritivamente em relação
àquelas decorrentes da venda de produtos, recompôs a parcela referente à venda de
produtos à Zona Franca de Manaus (ZFM), produtos não-tributados (NT) e aqueles que
resguardam a apropriação de créditos de IPI. Que, nesse contexto, sem qualquer
fundamento legal, o Fiscal considerou a suposta participação das vendas NT na receita
bruta da venda de produtos para, de forma presumida, indeferir a parcela do crédito
nesta mesma proporção. Que há impossibilidade material de incidência desse método
presumido de glosa e que tal acarretou uma série de distorções na apuração do saldo
credor pleiteado. Que, ao presumir que as saídas supostamente NT justificariam a glosa
proporcional dos créditos, o Fiscal abstraiu o fato de que, justamente na industrialização
de tais produtos, subsiste a utilização de insumos também desonerados do IPI e que,
portanto, não ensejaram a apropriação de quaisquer créditos no período. Que a
Autoridade Fiscal reduz o universo dos insumos utilizados no processo produtivo apenas
às entradas com destaque de IPI, o que, por certo, não pode ser admitido, dada a clara
distorção do procedimento. Que também não há como ser confirmada a parcela das
saídas NT presumida em fiscalização, tendo a Autoridade Fiscal estabelecido uma
equivocada equiparação, como justificativa para consumar a glosa presumida de parte
do crédito pleiteado, em relação a saídas sujeitas à alíquota zero de IPI.
Preliminarmente a tudo isso, a Requerente, para a parte específica em que a cobrança
procede, efetuou o recolhimento parcial do débito de Cofins compensado no
PER/DCOMP n° 26059.05444.210708.1.3.01-7140, devidamente atualizado pela Selic
acumulada do período, acrescido da respectiva multa de 20%. Que se trata de parcela
referente ao estorno insuficiente, relativo a janeiro de 2008, de parte dos créditos
pleiteados em PER/DCOMPs. Que, em decorrência desse equívoco, a Recorrente, ao
invés de apurar um débito a pagar em janeiro de 2008, chegara à apuração de um saldo
credor no período. Que a Fiscalização, relativamente a janeiro de 2008, além de
promover a glosa total do valor de R$ 29.160,56, carregou o débito que deveria ter sido
recolhido para diminuir o saldo credor apurado em fevereiro. Que diante disso, uma vez
que a própria Recorrente reconhece o equívoco relacionado ao estorno indevido dos
créditos pleiteados em outros PER/DCOMPs, foi providenciado o recolhimento dessa
parte específica da exigência. Que o pagamento se dará em relação à parcela do débito
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.238 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.952646/2012-10

que deveria ter sido apurado em janeiro de 2008, mas que foi carregado para abatimento
com os saldos credores formados nos períodos subsequentes, sendo, ao final,
indevidamente submetido à compensação o débito de Cofins no PER/DCOMP n°
26059.05444.210708.1.3.01-7140. Que, considerando-se a expressa indicação de qual
parcela da exigência deverá ser absorvida pelo pagamento noticiado, necessário
reconhecer a sua quitação. Que tudo o mais que não se incluir nesse pagamento passa a
ser atacado nos tópicos que seguem.
Alega a nulidade do procedimento fiscal por ausência de fundamento para a glosa
presumida do saldo credor de IPI.
Que a Autoridade Fiscal partiu da falsa premissa de que a Requerente havia apurado
créditos de IPI relativos a insumos utilizados no processo produtivo de itens cujas
entradas eram NT. Que discute a possibilidade de a Autoridade Fiscal relativizar a
apuração dos créditos por parte da Requerente sem apontar quais seriam as
justificativas para a adoção de tal medida. Que, não tendo a Autoridade Fiscal
discordado dos esclarecimentos prestados pela Requerente, não poderia relativizar a
apuração do crédito de IPI descrita nos Registros de Apuração do IPI. Que os termos da
Fiscalização violam, igualmente, os princípios da motivação, da fundamentação e do
formalismo moderado, tornando-os nulos por também ferir a ampla defesa e o
contraditório. Que os trabalhos desenvolvidos pela Fiscalização violaram os próprios
procedimentos, previstos na IN n° 1.060/2010, relativos à análise de Pedidos de
Ressarcimento, conforme previsto em seu artigo 8°:
"Art. 8°A autoridade competente deverá verificar a procedência da totalidade do crédito
pleiteado para efeito do pagamento do saldo remanescente do valor do Pedido de
Ressarcimento e homologação das Declarações de Compensação, observada a
legislação de regência." (g.n.)
Que não se poderia ter abstraído tal mandamento e, simplesmente, presumido-se que, se
a Requerente realizara saída de operações NT, haveria, inexoravelmente, tomado
créditos indevidos do imposto. Que foi afrontado o dever de investigar as operações
realizadas pelo contribuinte, bem como a busca da Verdade Material.
Aponta distorções no método admitido em Fiscalização.
Que houve adoção indiscriminada da proporção entre as saídas NT e os supostos
créditos devidos.
Que, na industrialização de produtos cujas saídas são NT, houve a utilização de insumos
também NT ou imunes que não ensejaram a apropriação de crédito por parte da
Requerente.
Que, na relação das entradas do 1° Trimestre/2008, o crédito apropriado somente se deu
em relação a, aproximadamente, 23% do total das operações com venda de produtos.
Que, se a própria Requerente, somente apurou créditos de IPI em relação a esses 23%,
não há como admitir que a Autoridade Fiscal venha a perpetrar uma nova glosa sobre
essa base já reduzida. Que, caso mantida a glosa, estar-se-á procedendo a uma redução
em duplicidade de parte do saldo credor apurado pela Requerente.
Que ao admitir que as saídas NT justificariam a glosa do crédito apropriado na exata
proporção de 21,99%, a Autoridade Fiscal desconsiderou a existência de custos e
despesas variáveis de produção, presumindo a existência de margens de contribuição
fixas e inalteradas em relação a cada espécie de mercadoria e produto. Que, porém, há
produtos que apresentam uma margem de contribuição superior a outros por
simplesmente demandarem a utilização de insumos menos custosos.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.238 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.952646/2012-10

Que houve a indevida equiparação das saídas NT ao total das saídas desoneradas do
imposto. Que, partindo da equiparação entre saídas NT e sujeitas à alíquota zero, a
Fiscalização explicou o motivo pelo qual supostamente houve o acúmulo de créditos
básicos de IPI relativamente ao 1° Trimestre/2008. Porém, tal presunção não pode ser
admitida, pois, se houve a utilização de insumos, relação aos quais houve a apropriação
de créditos de IPI, na industrialização de produtos em cujas saídas incidiram a alíquota
zero, é inexorável a formação de saldos credores do indigitado imposto. Que, havendo
hipóteses que garantem a manutenção do crédito do imposto, não haveria como a
Autoridade Fiscal considerá-las como forma de deslegitimar a base do saldo credor
apurado pela Requerente.
Alega a impropriedade das presunções realizadas pela Autoridade Fiscal. Que a
Autoridade Fiscal, sem ao menos explicitar os motivos que a levaram a admitir o método
presumido de glosa, indeferiu parcialmente a base do crédito apurado pela Recorrente.
Que a existência de saídas NT não pressupõe, por si só, a apropriação indevida de
créditos por parte da Requerente, até pelo fato de que houve também a utilização de
insumos igualmente NT nas respectivas industrializações. Que, seja pela ausência de
premissa válida, seja pela falta de vínculo entre o indício e a materialidade da não-
cumulatividade do IPI, o indeferimento do pedido de ressarcimento deverá ser revisto.
Que a glosa presumida dos saldos credores de IPI, além de não encontrar fundamento
em lei, não pode ser dotada de critérios frágeis.
É o Relatório.

A DRJ em Porto Alegre/RS julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório conforme Acórdão no 10-66.775 a
seguir transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em síntese, devido a ausência de Ementa, a decisão recorrida foi no seguinte
sentido:
(...)
Conforme o art. 3° acima transcrito, há a possibilidade de cálculo proporcional dos
créditos decorrentes de entradas de MP, PI e ME empregados indistintamente na
industrialização de produtos que gozem ou não do direito à manutenção e à utilização do
crédito. Tal cálculo proporcional será com base nas saídas dos produtos fabricados pelo
estabelecimento industrial nos três meses imediatamente anteriores ao período de
apuração a considerar.
Ora, conforme consta no TIF, o Auditor responsável pela Fiscalização fez constar (gn):
(...)
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.238 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.952646/2012-10

A referência à proporção de 21,99% entre as receitas de vendas de produtos com saída
NT e a receita total de produtos saídos do estabelecimento consta no item 2 dos
Procedimentos de verificação relativos ao crédito básico de IPI, já transcrito no
Relatório.
Depreende-se que, quando o Auditor fez referência a “no período em análise” estava se
referindo ao 1° Trimestre 2008, período a que dizem respeito os créditos. Entretanto,
conforme a Instrução Normativa acima referida, deveria ter tomado por base os três
meses imediatamente anteriores ao período de apuração a considerar. Além disso, não
ficou evidenciado o emprego indistinto de MP, PI e ME na industrialização de produtos
que gozem ou não do direito à manutenção e à utilização do crédito. Desta forma,
incorreta referida glosa.
Quanto às glosas de créditos de IPI já aproveitados no próprio período, compensados
com os débitos originados de estornos de ressarcimentos de créditos de PER/DCOMPs
anteriores, conforme Livro de Registro do IPI de 2008, a Manifestante reconhece seu
erro às fls. 68/69. De fato, nem poderia ser diferente. Verifica-se no Livro Registro de
Apuração do IPI (fls. 220), para o período de janeiro/2008, a existência de registro de
ressarcimento de créditos que, juntamente com os débitos por saídas para o mercado
nacional, perfazem um total de débitos de R$ 380.141,17, sendo que o Total de Créditos
era de R$ 368.218,15. Assim, nesse período, foi apurado um saldo Devedor de R$
11.923,02, e, por consequência, todos os créditos havidos até o final desse período foram
utilizados pelo estabelecimento, incluindo-se o crédito no valor de R$ 29.160,56 que
havia sido apurado.
A notícia do recolhimento parcial do débito de Cofins compensado no PER/DCOMP
26059.05444.210708.1.3.01-7140, não altera o restante da análise de seus créditos,
devendo, entretanto, ser levada em consideração quando da cobrança de débitos
compensados não homologados.
Dito isso, passaremos a ter o seguinte:
• As glosas de crédito básico passarão a ser somente aquelas dos créditos já
aproveitados, conforme demonstração abaixo (as glosas dos créditos correspondentes às
receitas de produtos com saída NT são consideradas indevidas):
(...)
Os valores das glosas que permanecem e demais informações são levados aos
demonstrativos do SCC, os quais passam a ficar como seguem, com as mesmas
observações dos demonstrativos originais:
(...)
Não se constatou a utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP.
Vê-se que teríamos um Saldo Credor Ressarcível do Período de R$ 59.996,52. Como o
DDE já reconhecera R$ 34.883,79, é de se reconhecer a diferença como crédito
complementar: R$ 25.112,73.
Ante o exposto, voto no sentido rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, julgar
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade reconhecendo ao interessado o
direito creditório complementar no valor de R$ 25.112,73 (Vinte e cinco mil, cento e doze
reais e setenta e três centavos).
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.238 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.952646/2012-10

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no qual alega, em síntese, que efetuou o recolhimento da
diferença apurada em janeiro/2008 (R$11.923,02), entretanto o acórdão recorrido decidiu por
manter as glosas correspondentes e, por conseguinte, efetuar uma cobrança em duplicidade.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A controvérsia no presente processo cinge-se exclusivamente na questão
relacionada à duplicidade ou não da cobrança do valor de R$11.923,02 que foi recolhido pela
Recorrente e, no seu entender, também glosado quando da análise do direito creditório pleiteado
no PER/DCOMP no 35217.78923200608.1.1.01.9796.
Para análise do caso, necessário inicialmente trazer os dados constantes do pedido
de ressarcimento e do Livro de Registro de Apuração do IPI.
Os créditos de IPI passíveis de ressarcimento e constantes do citado PER/DCOMP
são os seguintes:
Janeiro/2008
R$29.160,56
Fevereiro/2008
R$44.957,48
Março/2008
R$40.082,66
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.238 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.952646/2012-10

A fiscalização procedeu duas glosas de créditos de IPI no período em questão.
A primeira parte refere-se a proporção de 21,99% apurada entre as receitas de
produtos com saída NT e a receita total dos produtos saídos do estabelecimento. Como a
fiscalização não procedeu de forma correta esta glosa, pois não foi feita nos termos do art. 3o da
IN SRF no 33/99, a decisão recorrida reverteu as referidas glosas.
A segunda parte das glosas estavam relacionadas aos créditos passíveis de
ressarcimento terem sido aproveitados/utilizados quando do “ESTORNO DE CRÉDITO IPI” no
próprio Livro de Registro de Apuração do IPI conforme pode ser identificado nas e-fls. 220 e
221.

Perceba que o somatório dos três “ESTORNO DE CRÉDITO DE IPI”
corresponde a R$371.873,52, valor que foi utilizado nos Demonstrativo de Débito acima. Com
isso, constata-se que a Recorrente possuía um saldo devedor de R$11.923,02 ao invés de saldo
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.238 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.952646/2012-10

credor de R$29.160,56. Portanto, a glosa do crédito de ressarcimento pleiteado em Janeiro/2008
no valor de R$29.160,56, constante do PER/DCOMP, procedida pela fiscalização e mantida pela
decisão recorrida está correta.
A Recorrente, após a emissão do Despacho Decisório, procedeu o recolhimento
de um valor principal de R$11.923,02 acrescido de juros e multa em 14/03/2013. Contudo,
relevante destacar que o Código de Receita daquele DARF (e-fl. 215) é 5856 e corresponde a
COFINS NÃO-CUMULATIVA e não possui correlação com o IPI do período de apuração
Janeiro/2008.
Portanto, não procedem os argumentos da Recorrente de que houve recolhimento
em duplicidade conforme aventado em sua peça processual.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 602
DF CARF MF
Original